Tribunal: TJDFT
Processo: 0722204-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.

2 – Contrato de conta corrente. Serviço de adiantamento à depositante. Ausência de contratação. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A autora tem com o réu contrato de conta bancária e cartão com função de crédito e débito. Alega que, apesar de não ter saldo em sua conta corrente, o réu autorizou o pagamento efetuado no cartão de débito, o que ocasionou a cobrança de juros indevidos e a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. Em contestação, o réu aduz que as compras realizadas pela autora apenas foram possíveis em virtude da contratação de “AD” (adiantamento à depositante), serviço disponível na conta corrente da autora que permite realizar transações, mesmo sem saldo suficiente. O valor concedido pelo banco à autora não se trata da contratação de cheque especial, mas de serviço denominado “Adiantamento de Depositante”. A autora utilizou o serviço e efetuou uma compra no valor de R$ 114,54 e outra no valor de R$ 32,34, o que gerou a cobrança de R$ 90,00 de juros e tarifas (01/04 - ADIANT.DEPOSITANTE 09/01 - 59,90 e 06/04 - LIQ/AMORT SDO DEVEDOR - 30,10), conforme extrato de ID 20447943 - Pág. 14. Não obstante a alegação da autora de que não solicitou o crédito, o fato é que o utilizou, constituindo, tal ato, forma de assentimento. Ademais, tal serviço prestado por instituição financeira não se supõe ser gratuito, de modo que não há justificativa para considerar o contrato ilegal.

3 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Não há irregularidade na inscrição em cadastro de proteção ao crédito, de dívida contraída e não paga. Assim, afasta-se a condenação a título de danos morais sob este fundamento. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.

5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W